Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717065-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, CLEIDE MARQUES MAZZOCCANTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maurício de Souza Monteiro, Cleide Marques Mazzoccante e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 46393422) contra a r. decisão Id. 154325786, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718493-89.2022.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, nos termos seguintes: “Cuida-se de impugnação ao pedido de liquidação de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, ao argumento de: a) necessidade de suspensão do processo pelos Temas 1.170/STF e 1.169/STJ; b) ilegitimidade ativa; e c) excesso a maior em R$6.635,43. A parte requerente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 1. Suspensão do processo. Tema 1.170/STF e Tema 1.169/STJ. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 144585628), conforme consta no pedido inicial. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 151339478). Portanto, REJEITO o pedido de suspensão do processo. 2. Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial (acostadas ao ID 144585629) indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por essa razão, os efeitos da sentença coletiva não beneficiariam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Hospitalar do Distrito Federal passaram a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do artigo 4o da Lei distrital n. 2.294/1999 e Decreto distrital n. 20.976/2000. Desse modo, o Distrito Federal sucedeu a Fundação Hospitalar em direitos e deveres. Por não existir diferença desde então entre os servidores da fundação extinta e os servidores distritais, os efeitos da sentença favorável a esses devem ser aplicados aqueles. Assim, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Com relação à alegação de ilegitimidade ativa decorrente da ausência de filiação da parte autora ao ente ao tempo da propositura do processo coletivo, cuidou-se de demanda ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual. Por consequência, os efeitos da sentença não estão adstritos aos filiados à época do exercício da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão (salvo se houvesse restrição expressa no título executivo judicial - o que não é a hipótese). Essa limitação somente é aplicável às demandas ajuizadas por associação, conforme tema n. 499 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF. Nesse sentido, todos os servidores da categoria são beneficiários dos efeitos da sentença (e não somente os filiados à entidade sindical). É o entendimento firme do e. STJ: (...) Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. 3. Excesso de execução. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. 3.2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. INTIME-SE a parte requerente para juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e promover o cumprimento de sentença, conforme os parâmetros estabelecidos pelo título judicial. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos.” Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. Pleiteia o Agravante, em síntese, correção monetária pelo IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo recolhido – Id. 46393426. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo, sua concessão exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, a correção monetária pela Taxa Referencial – TR foi objeto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810), que assim se posicionou quanto ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-262, DIVULG 17-11-2017, PUBLIC 20-11-2017) Em 3.10.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos contra o v. Acórdão acima citado, confirmando a aplicação do IPCA-e, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Naquela oportunidade, ficou definido que não era necessário modular os efeitos da decisão, aplicando-se, de imediato, às condenações impostas à Fazenda Pública, a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial), sendo mantida a aplicação do TR somente nos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. Além disso, na hipótese vertente, o acórdão que serve de título executivo judicial transitou em julgado em 11.3.2020, sendo que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ocorre que contra a mesma decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0716717-74.2023.8.07.0000 pelo Distrito Federal, em que se discute preliminar de ilegitimidade ativa; a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ, bem como o Tema 1.170 pelo STF; limitação temporal do título judicial; e excesso de execução por erro quanto à base de cálculo da SELIC a partir de 9.12.2021. Malgrado a necessidade de se aguardar o julgamento dos recursos antes da continuidade da execução na origem, a imediata remessa dos autos à Contadoria se revela prematura, diante da possibilidade de mudança da decisão agravada. Assim sendo, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo requerido, tão somente para que se aguarde o julgamento do recurso. Associem-se os autos com o Agravo de Instrumento no 0716717-74.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora